Tribunal: TCU
Processo: 007.562/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6976/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.562/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alice Briao Bastos (XXX.577.120-XX); Felipe Bueno da Rosa (XXX.065.930-XX); Felipe Souza Fernandes da Silva (XXX.782.715-XX); Flavia Troglio (XXX.471.540-XX); Guilherme Scherer Marchioretto (XXX.973.680-XX); Marcos Rodrigues Manganelli (XXX.549.510-XX); Mirko Levis Goncalves Pose (XXX.951.930-XX); Misael Beskow dos Santos (XXX.591.640-XX); Rafaela Hoffmann Barcelos (XXX.154.600-XX); Yan Furini Machado (XXX.906.150-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.